Tribunal: TJES
Processo: 5010464-28.2025.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010464-28.2025.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: BALBINO PEREIRA RODRIGUES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

Nº
5010464-28.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: BALBINO PEREIRA RODRIGUES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. ALTERAÇÃO DO ART. 112, § 1º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. OBRIGATORIEDADE. NATUREZA MATERIAL MAIS GRAVOSA.
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS SEVERA. PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos Infringentes interpostos em face de acórdão não unânime que, ao reformar decisão de primeiro grau, condicionou a progressão para o regime semiaberto à realização de exame criminológico, com base na Lei nº 14.843/2024. Postula-se a prevalência do voto vencido para restabelecer a progressão de regime sem a exigência do referido exame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica da alteração promovida pela Lei nº 14.843/2024 ao § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal – se processual ou material – e, por conseguinte, analisar a possibilidade de sua aplicação retroativa para exigir o exame criminológico como requisito obrigatório à progressão de regime de apenado que cometeu o delito antes da vigência da nova norma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência do exame criminológico como condição obrigatória para a progressão de regime, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, constitui norma de caráter material e mais gravosa (
novatio legis in pejus
), pois impõe um novo requisito para a obtenção de um direito subjetivo do apenado, relacionado diretamente à liberdade.

A aplicação da nova norma a fatos praticados antes de sua vigência viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, consagrado no inciso XL do art. 5º da Constituição Federal e no parágrafo único do art. 2º do Código Penal.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento sobre a impossibilidade de aplicação retroativa da referida alteração legislativa, firmando tese de que "A obrigatoriedade de exame criminológico, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência" (AgRg no HC n. 999.662/SC).

A irretroatividade da Lei nº 14.843/2024 é posicionamento adotado também pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, o que reforça a necessidade de uniformização da jurisprudência nesta Corte.

Sendo o delito pelo qual o embargante cumpre pena anterior à vigência da Lei nº 14.843/2024, a análise do requisito subjetivo rege-se pela legislação anterior.

Sob a égide da lei então vigente, a jurisprudência, consolidada na Súmula nº 439 do STJ, admite a exigência do exame criminológico apenas de forma excepcional e mediante decisão fundamentada nas peculiaridades concretas da execução penal, o que não ocorre no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A obrigatoriedade do exame criminológico para fins de progressão de regime, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, por se tratar de norma de natureza penal material mais gravosa (
novatio legis in pejus
), não retroage para alcançar os crimes praticados em data anterior à sua vigência.

A aplicação retroativa da exigência de exame criminológico como requisito obrigatório à progressão de regime ofende o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, previsto no inciso XL do art. 5º da Constituição Federal.

Para fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº 14.843/2024, a submissão do apenado ao exame criminológico continua a ser medida excepcional, condicionada à fundamentação concreta do juízo da execução, nos termos da Súmula nº 439 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, inciso XL. Código Penal, art. 2º, parágrafo único. Código de Processo Penal, art. 609, parágrafo único. Lei de Execução Penal, art. 112, § 1º (com redação dada pela Lei nº 14.843/2024).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

Nº
5010464-28.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: BALBINO PEREIRA RODRIGUES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos Infringentes interpostos por BALBINO PEREIRA RODRIGUES em face do v. Acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça (id. 14577633, fls. 25/39), por meio do qual, por decisão não unânime, foi dado provimento ao agravo em execução nº 5016098-39.2024.8.08.0000, interposto pelo Ministério Público Estadual, tornando sem efeito a decisão que havia concedido a progressão ao regime semiaberto sem a realização do exame criminológico.

Diante do resultado não unânime, o embargante postula a prevalência do voto vencido, de lavra da Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, que negou provimento ao recurso ministerial, mantendo, por conseguinte, a progressão de regime deferida pelo juízo de primeiro grau.

Em contrarrazões, a d. Procuradoria de Justiça Criminal pugnou pelo improvimento do recurso.

O e. Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, relator da ação originária, proferiu decisão de admissibilidade do recurso.

Parecer da D. Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos infringentes funcionam como uma impugnação destinada ao reexame das decisões não unânimes dos Tribunais de Segunda Instância no julgamento dos recursos de apelação, recurso em sentido estrito e agravos de execução, desde que a divergência seja favorável ao réu.

Trata-se, portanto, de um recurso comum, exclusivo da defesa, contra decisões não unânimes desfavoráveis ao réu, limitando-se o recurso à matéria objeto da divergência (efeito devolutivo restrito), conforme disposto no art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, o cerne da controvérsia reside na aplicabilidade da alteração promovida pela Lei nº 14.843/2024 ao artigo 112, § 1º, da Lei de Execução Penal (LEP), que passou a exigir, de forma obrigatória, a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime.

O embargante, condenado por fato delituoso ocorrido em 03 de novembro de 2012, obteve do juízo da execução a progressão para o regime semiaberto sem a submissão ao referido exame.

O v. acórdão embargado, por maioria, reformou a decisão de primeiro grau, ao fundamento de que a nova lei teria natureza processual e, portanto, aplicação imediata a todos os processos de execução em curso, independentemente da data do crime.

Em contrapartida, o voto vencido, da lavra da e. Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, sustentou a irretroatividade da nova norma, por se tratar de
novatio legis in pejus
, e a ausência de fundamentação concreta que justificasse a exigência do exame no caso específico.

A divergência inaugurada pela e. Desembargadora Rachel Durão Correia Lima no julgamento do Agravo em Execução deve prevalecer.

Com efeito, a exigência do exame criminológico como condição obrigatória para a progressão de regime, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, constitui norma de caráter material e mais gravosa, pois impõe um novo requisito para a obtenção de um direito subjetivo do apenado, relacionado diretamente à sua liberdade.

Por essa razão, a sua aplicação a fatos praticados antes de sua vigência viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, consagrado no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, e no artigo 2º, parágrafo único, do Código Penal.

Esse entendimento encontra-se pacificado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, em reiterados julgados, tem afirmado a impossibilidade de aplicação retroativa da referida alteração legislativa. A título ilustrativo, a Corte Superior firmou a seguinte tese:

"A obrigatoriedade de exame criminológico, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência"
(AgRg no HC n. 999.662/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJe de 4/7/2025)."

Ademais, é de se registrar que o entendimento ora exposto, manifestado no voto vencido, é o mesmo que tem sido adotado pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se extrai de precedente por mim relatado, no qual se decidiu que a Lei nº 14.843/2024 tem natureza de norma penal material e, por isso, não pode ser aplicada retroativamente (Agravo em Execução nº 5005133-65.2025.8.08.0000).

Dessa forma, sendo o delito pelo qual o embargante cumpre pena anterior à vigência da Lei nº 14.843/2024, a análise do requisito subjetivo para a progressão de regime deve ser regida pela legislação anterior.

Sob a égide da lei então vigente, a jurisprudência, consolidada na Súmula nº 439 do STJ, admitia a exigência do exame criminológico apenas de forma excepcional e mediante decisão fundamentada nas peculiaridades concretas da execução penal, o que não se verifica no caso em apreço. Conforme bem pontuado no voto divergente, a ausência de gravidade concreta da conduta e o cumprimento de parcela significativa da pena afastam a necessidade de tal medida.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Embargos Infringentes para que prevaleça o voto vencido, restabelecendo a decisão do Juízo da Execução que concedeu a progressão de regime ao embargante independentemente da realização de exame criminológico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, para restabelecer
a decisão do Juízo da Execução que concedeu a progressão de regime ao embargante independentemente da realização de exame criminológico.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.